Tribunal: TJPA
Processo: 0809206-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809206-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONILSON JUNIOR SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – EM QUE PESE O LAPSO DE 07 (SETE) ANOS ENTRE O FATO E A PRISÃO AINDA PERMANECEM HÍGIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PRECEDENTES DO STF E STJ – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas a quando da fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da instrução e da instrução processual), de igual modo se mostra pertinente, sobretudo em razão de o paciente responder a outros processos penais, por fatos posteriores ao do processo origem, o que indica a sua recalcitrância delitiva.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE:
Não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a decisão segregatória, pois, em que pese conste um lapso temporal de 07 (sete) anos entre a data do fato e a prisão do paciente, tem-se que no decorrer destes anos o paciente tornou a ser processado criminalmente, conforme Certidão de Antecedentes Criminais de ID n. 6224044, o que evidencia a recalcitrância delitiva do paciente.

Nesse sentido, tem-se que os requisitos do art. 312, do CPP, em especial a garantia da ordem pública, ainda permanecem hígidos, não havendo o que se falar em ausência de contemporaneidade, quando em verdade esta tem relação com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si. Precedentes do STF e STJ.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809206-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO (OAB/PA nº 17.854)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

PACIENTE:
RONILSON JÚNIOR SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO (OAB/PA nº 17.854)
, em favor de
RONILSON JÚNIOR SOUZA RODRIGUES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA
.

Aduz que em 02/10/2020, nos autos do processo número 0004167-72.2014.8.14.0012, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, acusando-o de que na data de 14/08/2014, por volta das 02h30, o paciente e outro acusado, foram presos, em posse de uma peteca de "oxi"; apetrechos para confecção de petecas de drogas, tais como: recortes de sacos plásticos e um tubo de linha branca; e também a quantia em dinheiro de R$100,00 (cem reais) fracionadas em pequenos valores, característico da comercialização de entorpecentes.

Assevera que o RMP ofereceu Denúncia em 02/10/2020, e representou pela Prisão Preventiva em 26/01/2021, que fora acatada pelo MM Juízo a quo, decretando-lhe a custódia cautelar em 04/08/2021, tendo o paciente sido preso em 10/08/2021.

Afirma que o paciente respondeu na condição de réu solto até a data do recebimento da denúncia pelo juízo
a quo
, em 04/08/2021, sendo preso por este fato em 10/08/2021, ou seja, há quase 07 (sete) anos depois dos fatos.

Aduz, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP; ausência de contemporaneidade do decreto segregatório; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi inicialmente distribuído sob a minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias, minha assessoria, de ordem, devolveu os autos à Secretaria para nova distribuição e análise do pleito de urgência. (ID n. 6152132)

O pleito de urgência foi analisado e
indeferido
pelo Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes. (ID n. 6203459)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6224043):

“[...]
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Consta na peça informativa que o paciente está preso preventivamente desde 10/08/2021 por razão de prática de crime de tráfico de drogas, fato ocorrido em 14/08/2014.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Após manifestação do MPE, o Juízo, observando que o paciente possui antecedentes criminais, inclusive por crime da mesma espécie, pelo que se denota fazer do crime seu meio de vida e sustento, decretou a segregação cautelar de Ronilson Júnior pois presentes os requisitos do art. 312, do CPB.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Segue em anexo certidão de antecedentes do Paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

O paciente está preso preventivamente desde 10/08/2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

O paciente apresentou resposta à acusação em 25/08/2021.

Em 01/09/2021, os autos foram encaminhados para o setor de digitalização e conversão em autos eletrônicos. [...]”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6305759)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 6149919):

“[...] Considerando a certidão criminal de folhas 52/53, dando conta de vasta ficha criminal dos autuados RONILSON JUNIOR SOUZA RODRIGUES, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosas e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado Ronilson pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuídas, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada do indiciado
, que são situações totalmente distintas.

Logo, a prisão preventiva se justifica tendo em vista que o representado RONILSON JUNIOR SOUZA RODRIGUES possue antecedentes criminais, inclusive em crimes da mesma espécie, conforme comprova a certidão de fls. 52/53
;

[...]

ANTE O EXPOSTO, COMO FORMA DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, verificando presentes os motivos ensejadores, em harmonia com a manifestação do órgão Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RONILSON JUNIOR SOUZA RODRIGUES [...]”.

Analisando a decisões proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas a quando da fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da instrução e da instrução processual), de igual modo se mostra pertinente, sobretudo em razão de o paciente responder a outros processos penais, por fatos posteriores ao do processo origem, o que indica a sua recalcitrância delitiva.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

(...)

6. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).

7. Na presente hipótese, apesar de o delito ter sido cometido em 2014 e a prisão preventiva ter sido decretada em 2019, constatam-se diversas tentativas de citação do réu, além de nova prisão em flagrante por cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 em 2016, e ausência de atualização de endereço residencial, não obstante o conhecimento da ação penal. Destaca-se, ainda, a gravidade concreta do delito perpetrado, consistente na prática de homicídio através de um "facão", circunstâncias que permitem a mitigação da regra de contemporaneidade conforme o exposto acima.

8. Habeas corpus denegado.

(HC 622.150/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021)

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a decisão segregatória, pois, em que pese conste um lapso temporal de 07 (sete) anos entre a data do fato e a prisão do paciente, tem-se que no decorrer destes anos o paciente tornou a ser processado criminalmente, conforme Certidão de Antecedentes Criminais de ID n. 6224044, o que evidencia a recalcitrância delitiva do paciente.

Nesse sentido, tem-se que os requisitos do art. 312, do CPP, em especial a garantia da ordem pública, ainda permanecem hígidos, não havendo o que se falar em ausência de contemporaneidade, quando em verdade esta tem relação com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si.

Vejamos a jurisprudência dos Tribunais Superiores no mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)

4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 185893 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, USURA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, RECEPTAÇÃO, FALSIDADE, EXTORSÃO E ESTELIONATO.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PARTE DO NÚCLEO OPERACIONAL. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE DA ORCRIM. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. PERMANÊNCIA DAS ATIVIDADES ATÉ A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO POLICIAL. PREJUÍZO NA COLHEITA DE PROVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EM FACE DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida a partir da data dos fatos investigados e da permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do recorrente, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão.

(...)

V -
A avaliação da existência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, mas também à permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida
.

VI - No caso, não há que se falar em extemporaneidade da medida, já que o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração da operação policial, tanto que ficou prejudicada a colheita de provas sobre os fatos apurados, sendo que " após a deflagração da denominada "Operação Gança", aferiu - se concretamente a atuação do bando criminoso para prejudicar as investigações em andamento".

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 146.336/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/09/2021